Tribunal: TJDFT
Processo: 0731258-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0731258-78.2024.8.07.0000 Impetrante Dinalva Lima Lira Impetrado Secretário de Saúde do Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Dinalva Lima Lira contra alegada omissão dita ilegal do Secretário de Saúde do Distrito Federal, consistente na falta de adoção de providências para disponibilizar vaga em leito de UTI com hemodiálise na rede pública, conveniada e/ou contratada, como também na impossibilidade de custeio da internação em hospital particular. A impetrante requer, inicialmente, seja-lhe concedida a gratuidade de justiça (Id 62224566, p. 2). Alega não possuir condições de arcar com os custos financeiros do processo e com os honorários advocatícios, em caso de eventual sucumbência. Pede seja nomeada representante processual sua filha Tanita Ranielly Lima Lira, ao menos para o deferimento da tutela de urgência neste feito e enquanto perdurar a sua internação em unidade hospitalar. Afirma estar “impossibilitada de se fazer presente”. Noticia seu delicado estado de saúde. Menciona estar internada na Unidade de Pronto Atendimento de Samambaia. Informa ser portadora de diabetes e fazer acompanhamento oncológico de câncer de mama. Assevera necessitar, com urgência, de transferência para leito de unidade de terapia intensiva com hemodiálise e com suporte que atenda às suas necessidades. Enfatiza o seu risco de morte. Ressalta possuir indicação de internação por insuficiência renal. Pede seja sua vaga destinada aos cuidados com hemodiálise. Tece considerações sobre o direito ao recebimento de serviços públicos de saúde. Afirma ser imprescindível que a ordem judicial fixe um prazo objetivo, razoável e aferível para o cumprimento da obrigação imposta ao Distrito Federal. Defende que esse prazo a ser fixado leve em conta quatro fatores essenciais: “(1o) critérios clínicos/médicos da parte impetrante e as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente (cf. enunciado n. 76 das Jornadas de Direito da Saúde, do CNJ); (2o) o tempo de espera até o momento; e (3o) os parâmetros fixados na Resolução n. 1.451/1995, do CFM; e na Lei Federal n. 9.656/1998, que determinam o atendimento mais rápido possível das providências de caráter urgente”. Cita julgados que entende robustecerem sua tese. Verbera contra a demora para início do tratamento de saúde pretendido. Reafirma estar sob perigo de sofrer sequelas irreversíveis e realça o risco de a doença progredir, em espaço curto de tempo, para o óbito. Menciona os princípios da prevenção e da precaução em favor dos pacientes, por vislumbrar a irreversibilidade dos danos à saúde. Reputa demonstrados os requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano, os quais reconhece de necessária demonstração para o deferimento da tutela liminar. Formula, ao final, os seguintes pedidos: a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, pois a parte impetrante não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento próprio e familiar, em caso de sucumbência; a concessão da liminar para: 1) determinar à AUTORIDADE COATORA, com intimação da CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR (CERIH), no prazo máximo de 24 horas, a internação da parte impetrante em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades, nos termos da prescrição médica, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, conveniada ou não com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo erário público todo o tratamento necessário (transferência hospitalar, cirurgias, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento multiprofissional etc.), até a plena recuperação da saúde da parte impetrante; 2) concomitantemente, e desde já, autorizar a internação da parte impetrante, nos mesmos termos acima, em qualquer hospital particular, conveniado ou não com a rede pública de saúde, às expensas do erário público, por iniciativa direta do(a) representante da parte impetrante, caso a internação não seja realizada pela AUTORIDADE COATORA no prazo de 24 horas após a intimação da CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR (CERIH) , por falta de vagas ou devido à observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela regulação, merecendo ser esclarecido na decisão que a recusa de atendimento às demandas de consumidores, se houver disponibilidade imediata do serviço, constitui prática abusiva nas relações de consumo (art. 39, II, do CDC); 3) fixar, imediatamente, multa diária (astreintes) no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento da obrigação (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual delito de desobediência à ordem judicial; a realização de diligência de intimação para cumprimento da tutela de urgência, inclusive em horário especial, nos termos do art. 212, § 1o, do CPC; a intimação da autoridade coatora, para que apresente informações no prazo legal, sob pena de incidência dos efeitos da revelia; a intimação do(a) representante do Ministério Público; a prolação de sentença que confirme a liminar concedida, ou que concomitantemente a conceda, caso isso não tenha ocorrido, para: 1) determinar à AUTORIDADE COATORA, com intimação da CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR (CERIH), que promova, no prazo máximo de 24 horas, a internação da parte impetrante em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades, nos termos da prescrição médica, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, conveniada ou não com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo erário público todo o tratamento necessário (transferência hospitalar, cirurgias, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento multiprofissional etc.), até a plena recuperação da saúde da parte impetrante; 2) concomitantemente, e desde já, autorizar a internação da parte impetrante, nos mesmos termos acima, em qualquer hospital particular, conveniado ou não com a rede pública de saúde, às expensas do erário público, por iniciativa direta do(a) representante da parte impetrante, caso a internação não seja realizada pelo DISTRITO FEDERAL no prazo de 24 HORAS após a intimação da CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR (CERIH) , por falta de vagas ou devido à observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela regulação, merecendo ser esclarecido na decisão que a recusa de atendimento às demandas de consumidores, se houver disponibilidade imediata do serviço, constitui prática abusiva nas relações de consumo (art. 39, II, do CDC); 3) fixar, imediatamente, multa diária (astreintes) no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento da obrigação (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual delito de desobediência à ordem judicial. Atribui à causa o valor de R$ 1000,00 (mil reais). É o relato do necessário. Decido. 1. Do pedido de gratuidade de justiça O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal foi expressamente revogado pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A afirmação da parte de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. Deve ela encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. No caso, há provas nos autos de que, de fato, a impetrante encontra-se internada em hospital público (Id 62224571) com sérios problemas de saúde. Por tais razões, defiro a gratuidade de justiça requerida pela impetrante. 2. Da tramitação prioritária do processo O art. 1.048, I e § 4o, do CPC assegura a prioridade na tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, de procedimento judicial em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e preceitua que a tramitação prioritária independe de deferimento pelo órgão jurisdicional e deve ser imediatamente concedida diante da prova da condição do beneficiário. A impetrante comprova contar atualmente com 60 (sessenta) anos de idade (Id 62224569, p. 1). Portanto, concedo a ela o direito à prioridade na tramitação do mandado de segurança. 3. Do pedido de nomeação de representante processual A impetrante afirma estar “impossibilitada de se fazer presente”. Pede seja nomeada como representante processual sua filha Tanita Ranielly Lima Lira (Id 62224569, p. 2), ao menos para o deferimento da tutela de urgência neste feito e enquanto perdurar a sua internação em unidade hospitalar. A despeito da argumentação tecida pela impetrante, não há como acolher o pedido de nomeação de sua filha como sua representante processual. No caso vertente, sem desconsiderar o estado de saúde da impetrante retratado no documento por ela juntada com a inicial do writ e a possível urgência do procedimento médico indicado por seu médico assistente, não há elementos suficientes a indicar a incapacidade relativa da paciente, decorrente da impossibilidade de exprimir sua vontade de forma plena. No único relatório médico juntado aos autos (Id 62224571), informação somente há de que a impetrante se encontra hospitalizada, desde o dia 29/7/2024, com queixas de febre, mialgia, náuseas, vômitos, dor lombar e tosse seca, além de astenia, adinamia e parestesia pelo corpo, e de que há solicitação para leito de UTI dialítica pela urgência do quadro clínico da paciente. Todavia, no caso, demonstrado não está por prova técnica que a impetrante não possui discernimento mínimo para a prática de atos da vida civil, ou mesmo que apresenta certo grau de comprometimento cognitivo e intelectual que inviabiliza ou mesmo torna impossível a defesa de seus direitos em juízo, conforme previsão do art. 4o, III, do Código Civil. Desta feita, considero não comprovada a alegada incapacidade temporária da impetrante, com o que indefiro o pedido de nomeação de sua filha como sua representante processual para atuação neste processo. 4. Da irregularidade da representação processual Verifico não ter sido anexada à petição inicial do mandado de segurança a procuração outorgada à advogada Vitória Borges dos Santos, que a assinou. Assim, deve a inicial do writ ser emendada a fim de que a impetrante providencie a juntada de procuração outorgada à advogada signatária, com a identificação profissional e endereço em que ela se encontra estabelecida profissionalmente, sob pena de extinção do processo por ausência de pressuposto processual. 5. Do pedido liminar Nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, é possível ao magistrado, ao despachar a inicial, suspender o ato impugnado, se houver fundamento relevante e do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Importa, portanto, para concessão de medida liminar em mandado de segurança que, além da inequívoca demonstração do direito líquido e certo, se façam presentes os requisitos atinentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora. No presente caso, a impetrante pretende obter provimento judicial que liminarmente determine ao Distrito Federal disponibilizar vaga em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades, nos termos da prescrição médica, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, conveniada ou não com o Distrito Federal. Pois bem. A despeito das razões apresentadas no presente mandamus e da gravidade dos fatos narrados, não vejo atendidas no caso concreto as exigências legais necessárias ao deferimento da tutela liminar postulada. No caso, deferir o pedido liminar postulado iria de encontro ao comando normativo posto no art. 1°, § 3o, da Lei n. 8.437/92, o qual, dispondo sobre a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público, sem ofensa a preceitos constitucionais, positiva restrição ao deferimento liminar de providência de antecipação provisória da satisfação do direito material dito lesado ou ameaçado de lesão, a saber: “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. De fato, a necessidade de controle da razoabilidade de leis restritivas ao poder cautelar do juiz decorre do reconhecimento de que constitucionalmente admissível o estabelecimento pelo legislador de condições e limitações ao exercício da jurisdição, sob o enfoque da função preventiva, contra a ameaça a direito. Resulta daí o especial tratamento legislativo conferido ao poder cautelar deferido aos juízes quando a lide envolver interesse público. No caso, não parece desarrazoado, tampouco desproporcional, antes que efetivado o contraditório e a ampla defesa, a vedação legal à entrega provisória e antecipada do pedido quando manifesto o interesse público existente na preservação do princípio de supremacia da atividade administrativa, notadamente no que diz respeito à ordem de realização de procedimentos médicos na rede pública de saúde. Ademais, concretamente, sem desconsiderar o estado de saúde da impetrante retratado no documento por ela juntado com a inicial do writ e a possível urgência do procedimento médico indicado por seu médico assistente, somente após as informações prestadas pela autoridade impetrada será possível melhor avaliar quais providências podem ser tomadas para imediata realização do tratamento, bem como aferir se realmente não há sua disponibilização na rede pública de saúde, porquanto não apresentada aos autos qualquer negativa de internação da paciente em leito de UTI na rede pública, conveniada e/ou contratada. Imperioso consignar, no ponto, que o relatório médico juntado aos autos, o qual indica a necessidade de tratamento da paciente em leito de UTI dialítica, está datado de 29/7/2024 (Id 62224571) e o presente writ foi impetrado na mesma data, de forma que considero prematuro e desarrazoado o reconhecimento de suposta omissão, no âmbito do SUS, para a realização imediata da providência prescrita. Nesse contexto, tenho por não evidenciado o fumus boni iuris necessário para concessão da medida liminar. Quanto ao periculum in mora, ressalto que, malgrado a constatação de possível urgência na realização do tratamento médico, a não verificação cumulativa dos requisitos estabelecidos pelo art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, o indeferimento da liminar é providência inevitável. A propósito, trago à colação os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. 1. Ao Poder Judiciário é vedado a intervenção no mérito do ato administrativo, ficando sua análise adstrita à legalidade, motivação, razoabilidade, moralidade e segurança jurídica. 2. O perigo de dano foi considerado inverso, quer dizer, em desfavor da Administração Pública, considerando-se a ausência de prova inequívoca contra o ato administrativo questionado. 3. Ausentes os requisitos legais, o que culminou no indeferimento do pedido liminar (art. 7o, III, Lei no 12.016/09). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1154405, 07129925320188070000, Relator: SILVA LEMOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo Regimental contra decisão do Relator que nega liminar em Mandado de Segurança, por ausência dos requisitos para a concessão da medida, impetrado contra ato judicial consistente em mandar expedir mandado de averbação em registro de nascimento por força de ação desconstitutiva de maternidade transitada em julgado. 2. Nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/09, dentro do rito da ação mandamental, é possível a concessão de medida de natureza liminar, que suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Do mesmo modo, também é cabível mandado de segurança contra ato judicial que provoque ofensa a direito líquido e certo e quando não houver nas leis processuais recurso previsto com efeito suspensivo. 3. No caso em julgamento, não se evidencia verossimilhança na tese apresentada pelo agravante, na medida em que, a princípio, não é exclusivo das partes o direito de averbação da sentença negatória de maternidade. 4. A liminar em sede de Mandado de Segurança exige a presença simultânea de dois requisitos, quais sejam: a relevância das alegações a respeito do direito tutelado e a demonstração do perigo na demora do provimento jurisdicional. Sem esses requisitos, não há razão para a concessão da liminar. 4.1 Nessa trilha de entendimento, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça. "A liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos: relevância do direito e perigo na demora. Faltando qualquer destes requisitos, merece indeferimento o pedido liminar. Agravo regimental a que se nega provimento. (Acórdão n. 528296, 20110020118726MSG, Relator Mario Machado, Conselho Especial, DJ 22/08/2011 p. 36). 4.2 "Ora, sabe-se que para a concessão de liminar na seara de procedimento cautelar, basta tão somente a constatação da razoabilidade do direito invocado e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança, ao contrário, exige a relevância do fundamento como motivo para a suspensão imediata do ato - numa escala de valor superior à mera razoabilidade da argumentação - e que se vislumbre ser ineficaz a medida caso deferida em momento posterior (Colares, Mantovani. Mandado de Segurança, Dialética, 2002, p. 147). 5. Agravo Regimental desprovido. (Acórdão 586628, 20110020161630MSG, Relator: JOÃO EGMONT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/5/2012, publicado no DJE: 16/5/2012. Pág.: 54) Destarte, incabível na hipótese a concessão do pedido liminar, porquanto não vislumbrada a ocorrência dos requisitos autorizadores da medida excepcional vindicada. Ressalvo, contudo, a possiblidade de reanálise do pedido liminar após a apresentação das informações a serem apresentadas pela autoridade coatora. À vista do exposto: i) DEFIRO a gratuidade de justiça à impetrante; ii) DEFIRO a tramitação prioritária do processo; iii) INDEFIRO a nomeação de representante processual à requerente; iv) CONCEDO à impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a representação processual; v) INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes, conforme art. 7, I, da Lei 12.016/09. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei 12.016/09. Encaminhem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/09. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora